Tribunal: TJBA
Processo: 8024490-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024490-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO Agravado: ISRAEL DE ALMEIDA MORAIS Advogado(s): FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E INTERVENCIONISTAS. QUADRO ÁLGICO CRÔNICO MULTISSEGMENTAR. PRESCRIÇÃO DE ESPECIALISTA. REFRATARIEDADE AO TRATAMENTO CONSERVADOR. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ADI 7265 STF. URGÊNCIA CLÍNICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimentos intervencionistas prescritos para tratamento de quadro álgico crônico multissegmentar envolvendo coluna cervical, ombro esquerdo e cotovelo esquerdo. A operadora sustentou a licitude da negativa de cobertura, ao argumento de ausência de comprovação científica suficiente dos procedimentos indicados, inexistência dos requisitos da Lei nº 14.454/2022 e ausência de urgência clínica, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, prestação de caução, dilação de prazo e redução da multa diária. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos encontra amparo na Lei nº 14.454/2022 e na regulamentação da ANS; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (iii) definir se a classificação administrativa dos procedimentos como eletivos afasta a urgência clínica do caso; (iv) verificar se o risco de irreversibilidade financeira impede a concessão da tutela; e (v) analisar o cabimento dos pedidos subsidiários de caução, dilação de prazo e afastamento ou redução das astreintes. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.454/2022 conferiu ao rol da ANS natureza de referência básica para cobertura assistencial, admitindo cobertura excepcional mediante preenchimento cumulativo de requisitos legais, entendimento ratificado pelo STF no julgamento da ADI 7265. 4. Os documentos médicos acostados aos autos demonstram quadro clínico grave e incapacitante, com diagnóstico de espondilodiscopatia cervical, radiculopatia compressiva, tendinopatias e risco de déficit neurológico progressivo, havendo prescrição fundamentada por médico especialista após insucesso das terapias conservadoras. 5. O médico assistente apresentou justificativa técnica e respaldo em literatura científica atualizada, inclusive diretrizes internacionais e estudos médicos recentes, afastando a alegação de prescrição arbitrária ou destituída de embasamento científico. 6. A divergência técnico-científica entre o parecer do médico assistente e a auditoria da operadora evidencia controvérsia incompatível com resolução definitiva em sede de cognição sumária, recomendando aprofundamento probatório mediante perícia judicial. 7. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas contratualmente, mas não possui prerrogativa para definir o método terapêutico mais adequado ao paciente, atribuição reservada ao médico assistente. 8. A circunstância de os procedimentos serem classificados como eletivos não afasta a urgência clínica, sobretudo diante da demonstração de risco de agravamento neurológico irreversível decorrente da postergação do tratamento. 9. A irreversibilidade financeira alegada pela operadora não prevalece sobre o risco concreto de dano permanente à saúde e à integridade física do paciente, devendo prevalecer a tutela do bem jurídico de maior hierarquia. 10. Os pedidos subsidiários de dilação de prazo e afastamento ou redução da multa diária restaram prejudicados diante do cumprimento espontâneo da decisão liminar pela própria Agravante. 11. A exigência de caução mostra-se incompatível com a natureza protetiva da tutela de urgência e com a condição de beneficiário da gratuidade da justiça da parte agravada. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A cobertura excepcional de procedimento não previsto expressamente no rol da ANS ou em desconformidade com diretrizes administrativas é admissível quando presentes prescrição médica fundamentada, demonstração de falha das terapias convencionais e evidências científicas mínimas de eficácia, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 2. A classificação administrativa de procedimento como eletivo não afasta a urgência clínica quando comprovado risco concreto de agravamento irreversível do quadro de saúde do paciente. 3. O risco financeiro suportado pela operadora de plano de saúde não se sobrepõe ao risco de dano irreversível à saúde e à integridade física do beneficiário". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 537, 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Plenário; TJBA, AI nº 8042120-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, publ. 03/12/2025; TJBA, AI nº 8015668-83.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, publ. 11/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024490-27.2026.8.05.0000, sendo Agravante a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Agravado Israel de Almeida Morais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator